Tribunal: TJES
Processo: 5001259-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001259-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001259-48.2020.8.08.0000

AGVTE
:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGVDO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, eis que irresignada com a decisão objurgada que lhe negou a substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança.

A recorrente sustenta que em razão da crise ocasionada pela Covid-19 necessitaria levantar a quantia em dinheiro bloqueada para poder manter suas atividades. Ventila, ainda, que o julgador singular fora genérico em sua fundamentação e não se atentara para o quadro econômico do Brasil.

Inicialmente, recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Foram opostos aclaratórios em face do referido ato, não apresentando contrarrazões a parte embargada.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001259-48.2020.8.08.0000

AGVTE
:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGVDO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso sob julgamento a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou a substituição da penhora feita em dinheiro por seguro fiança.

A recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão objurgada em razão das dificuldades financeiras advindas da pandemia de Covid-19.

Em sede liminar, entendi por bem receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

E, neste momento, não vislumbro motivos para alterar o meu entendimento.

Explico. De fato, não se pode olvidar que as consequências trazidas pela pandemia de Covid-19 foram devastadoras para a economia mundial e seus efeitos mais agudos ainda serão sentidos por todos nós.

Por certo, é esperado que em razão desse cenário de incerteza econômica as empresas busquem a própria capitalização, a redução de custos, modificação de sistemas, dentre outras alternativas para permanecerem em pleno exercício.

Ocorre que algumas dessas medidas, mormente aquelas judiciais, devem ser analisadas com a devida parcimônia, máxime porque em casos mais extremos, elas tem o condão de gerar efeitos para além da empresa.

Deve ser registrado que sob nenhum enfoque cabe ao Judiciário olvidar da situação vivenciada por cada empresa, todavia, faz-se mister que haja uma ponderação de princípios e leis para que a manifestação judicial seja razoável.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, não há como entender pela presença de fumus boni iuris na alegação recursal, o que é imprescindível para o acolhimento do recurso.

Pelo que se observa, confrontando os valores constritos, que somam pouco mais de dez mil reais, com o poderio econômico da empresa recorrente, não há como entender que ele seria capaz de alterar qualquer cenário de crise vivido por ela.

Registre-se que não se está neste momento a olvidar da possibilidade de se autorizar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia em determinados casos, mas devo dizer que para isso ocorrer é imprescindível que exista comprovação da possibilidade de afetação econômica da empresa, o que não observa neste momento.

Inclusive, é de se notar que a empresa recorrente tem firmado diversas parcerias com outras empresas de maior porte, ampliando a sua rede de serviços e abrangência, o que não condiz com uma realidade de calamidade financeira tamanha a ponto de ensejar a liberação de dez mil reais.

No que tange ao argumento de crise em razão da suposta inadimplência dos consumidores, penso que não assiste sorte ao recorrente, na medida em que se embasa em evento futuro e incerto, inexistindo elementos concretos de que neste momento o índice de não pagamento dos seus serviços esteja em patamar acima daqueles já observados outrora.

É preciso deixar assente que o momento é de incerteza não apenas para o setor privado, mas também para o público, o que exige de todos nós julgadores maior cautela quando da análise de pedidos de liberação de quantia, de postergação do pagamento de tributos, dentre outros tantos que começam a chegar no Judiciário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO –
Impossibilidade, ante a inexistência de direito de substituição de dinheiro pela Apólice – Necessidade de anuência do credor – Entendimento jurídico não alterado em razão da alegação genérica dos efeitos econômicos da pandemia COVID-19. Decisão mantida.
Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2207032-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Bloqueio de ativos financeiros – Pretensão de liberação mediante a substituição por veículo automotor – Descabimento - Não comprovação de que, no contexto da pandemia, a manutenção integral do bloqueio inviabilizaria o desenvolvimento das atividades da Empresa, nem o pagamento de funcionários e fornecedores – Recusa da Exequente plenamente justificada - Decisão mantida
- Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2204716-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

“
[...]
Hipótese em que o cenário econômico atual, provocado pela
pandemia
de Covid-19, não justifica o deferimento da substituição da
penhora
, com a
liberação
dos valores que se encontram eletronicamente constritos desde janeiro de 2016. Verba
penhorada
que há muito se encontra indisponibilizada para o uso da empresa e destinada ao pagamento da dívida tributária, afastando o caráter de urgência da medida pleiteada pelo devedor e deferida na origem.
[...](Agravo de Instrumento, Nº 70084415199, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 30-09-2020)

D
iante desse cenário,
outra conclusão não vislumbro senão o conhecimento do recurso
e
o seu
IMPROVIMENTO.

Julgo prejudicado os aclaratórios a seu tempo opostos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001259-48.2020.8.08.0000

AGVTE
:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGVDO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA VIA BANECJUD – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO FIANÇA – CRISE FINANCEIRA DA EMPRESA OCASIONADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora.

II
–
É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que essa substituição, fulcrada no cenário de crise econômica pelo coronavírus, apenas tem cabimento quando demonstrada a verdadeira impossibilidade de manutenção dos serviços da empresa em razão da ausência de disponibilidade da verba constrita.

III
–
Inexistindo elementos que demonstrem a verossimilhança no sentido de que o valor constrito é fundamental para a manutenção das atividades empresarias neste período de pandemia, não há razão para a substituição.

IV
-
Recurso improvido.
Aclaratórios prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO O RECURSO,
de agravo de instrumento e julgar prejudicado os aclaratórios

nos termos do voto do relator.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar prejudicado o embargo de declaração oposto, nos termos do voto do Relator.